Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE IRDR. DESNECESSIDADE. IRDR JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da exequente, Liah Rodrigues Silva Graciano, no cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva n. 32.159/97. O agravante sustenta a inexistência de título executivo em favor da agravada e requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e do feito de origem, com fundamento na admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 pelo TJDFT. No mérito, pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito pela ilegitimidade ativa da agravada ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito. 1.1. Agravo de Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reanálise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) definir se a agravada possui legitimidade ativa para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva; (iii) determinar se é necessária a suspensão do feito em razão do IRDR 21 TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se concedem os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo.
4. A agravada possui legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença, conforme decidido, uma vez que estava filiada ao SINDIRETA na data do ajuizamento da ação coletiva.
5. No julgamento de mérito do IRDR 21/TJDFT foi definida a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
6. Mantem-se a decisão que reconheceu a legitimidade da agravada para pleitear o cumprimento de sentença, por pertencer aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal e por era filiada ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97.
7. Com o julgamento de mérito do IRDR, não há falar-se em sobrestamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Servidores pertencentes aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, julgado em 19/08/2024.